Tribunal: TJSP
Processo: 2046494-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor – Insurgência – Descabimento – Hipótese em que o autor não cumpriu a determinação do juízo de primeiro grau para que apresentasse documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada – Ademais, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o requerente

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor – Insurgência – Descabimento – Hipótese em que o autor não cumpriu a determinação do juízo de primeiro grau para que apresentasse documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada – Ademais, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o requerente faz jus à gratuidade de justiça – RECURSO NÃO PROVIDO.